Tribunal: CARF
Processo: 10983.904079/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904079/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.706 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR
PLEITEADO EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVA DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há óbice à apresentação de DCOMP pleiteando compensação de
pagamento indevido em face de pagamento indicado em declaração de
compensação anterior que restou indeferida por inexistência de crédito
disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo a autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904079/2017-33
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão da 4a Turma da DRJ-
Rio de Janeiro, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação pleiteado em DCOMP relativo a crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código 6012), do ano-calendário 2009.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, nos seguintes
termos:
O presente processo trata de compensação(ões) efetuada(s) com crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior, efetuado a título de IRPJ, código 0220, do ano-
calendário de 2009, realizado por meio de DARF.
Através de Despacho Decisório eletrônico, a autoridade administrativa não reconheceu
o direito creditório pleiteado, sob o argumento de que o crédito associado ao
correspondente DARF já fora objeto de análise em PER/DCOMP anterior(es) que
referenciava(m) o mesmo pagamento e cuja conclusão fora pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Nas Informações Complementares da Análise do Crédito, integrante do mesmo
Despacho Decisório, consta a discriminação do(s) PER/DCOMP(s), assim como a do(s)
processo(s) em que foi(ram) proferida(s) a(s) mencionada(s) decisão (ões) de não
reconhecimento do direito creditório correspondente.
Cientificada dos termos do Despacho Decisório ora em lide, a interessada apresenta
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
a) no encerramento do ano-calendário de 2009, verificou que realizara o
pagamento a maior de IRPJ e CSLL, havendo, assim, recolhimentos indevidos a
serem restituídos e compensados em seu favor;
b) em maio de 2010, enviou 10 (dez) pedidos de compensação buscando a
utilização desse crédito; entretanto, como não havia, à época, procedido com a
retificação da DCTF, onde ainda constavam valores maiores do que os devidos,
houve o indeferimento daqueles pedidos (despachos decisórios anexos);
c) é importante frisar-se, que o motivo para indeferimento dos pedidos de
compensação originariamente transmitidos decorrera da divergência entre a
DCTF e DIPJ entregues, e não pela inexistência do referido crédito pleiteado;
d) para não causar maiores prejuízos quanto à apuração dos seus tributos, optou
pelo parcelamento dos débitos relativos aos pedidos de compensação
originariamente não compensados (doc. em anexo);
e) em 24.10.2012, retificou as DCTF das competências de setembro e dezembro
de 2009 (doc. anexo), nas quais declarou e constituiu os valores a recolher a
título de IRPJ e CSLL, passando a constar o crédito tributário efetivamente
devido;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

f) por evidente, com o parcelamento dos débitos anteriores (não compensados) e
com a consequentemente retificação das DCTF, trazidas como impedimento para
a não-homologação anterior, reabriu-se o seu direito à utilização do pagamento
indevido realizado, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado;
g) por um lapso, ao preencher os novos pedidos de compensação, ao invés de
informar no tipo de crédito: “Saldo Negativo” de IRPJ ou de CSLL, nos termos
do artigo 83, II da Instrução Normativa 900/2008, vigente à época da
transmissão do PER/DCOMP, declarou indevidamente tratar-se de “Pagamento
Indevido ou a Maior”;
h) com isso, e apesar de evidente o seu direito à utilização do crédito decorrente
do pagamento indevido de CSLL e IRPJ, a Receita Federal do Brasil não
homologou as declarações de compensação transmitidas, gerando, assim, os
processos de cobrança ora impugnados (doc. em anexo);
i) o indébito tributário fica integralmente demonstrado, in casu, uma vez que, no
segundo e terceiro trimestres de 2009, a Manifestante apurou CSLL a pagar nos
valores de R$ 260.498,56 e R$ 335.556,72, respectivamente, e de IRPJ de R$
717.607,10 e R$ 926.099,22; os recolhimentos efetuados, contudo, foram
efetuados em valor maior do que o devido, por meio das parcelas trimestrais
pagas à Receita Federal, conforme se demonstra por meio da DIPJ e
comprovantes de pagamento já trazidos aos autos;
j) inclusive, as retificações das DCTF foram realizadas, em 24/10/2012, antes,
portanto, da entrega das declarações de compensação, sendo que, somente em
25.10.2012 é que as compensações declaradas ao Fisco foram transmitidas à
Receita Federal, situação em que já não havia mais quaisquer divergências entre
o valor do IRPJ devido e aquele declarado e constituído ao Fisco;
k) não há qualquer impedimento ou vedação para a transmissão de novo pedido
de compensação (DCOMP), que se vincula a crédito não utilizado em nenhum
momento;
l) ainda que houvesse qualquer equívoco no preenchimento das declarações, o
que não é o caso, eventual erro de preenchimento de declaração tem sido
relevado pela própria Receita Federal do Brasil, impondo à autoridade
administrativa a necessária consideração das efetivas operações ocorridas, a fim
de permitir a homologação do pedido de compensação entregue pelo
contribuinte, como se depreende do Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de
agosto de 2015;
m) não pode ter seu direito creditório obstado por um mero erro formal no
preenchimento da DCOMP, equívoco este que não causou prejuízo algum ao
Erário, tendo por base o consagrado princípio da verdade material ou real; e
n) os argumentos expostos estão amparados em julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas transcritas.
Finalizando, a interessada requer “sejam todas as publicações e intimações feitas
exclusivamente em nome de seu patrono”, cujo nome e endereço especifica.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Por sua vez, 4a Turma da DRJ-Rio de Janeiro ao analisar a manifestação de
inconformidade entendeu por bem julgá-la improcedente sob o argumento de “impossibilidade
da transmissão de PER/DCOMP com a utilização de crédito anteriormente informado em outro
pedido de compensação, já objeto de análise pela autoridade fiscal, que tivera como resultado o
não-reconhecimento do referido crédito (ainda que tal decisão se encontrasse-se pendente de
decisão definitiva), está perfeitamente explicitada no art.34, §3o, XIV, da IN RFB 900 de 2008,
assim como nas Instruções Normativas que se sucederam: IN RFB no 1300/2012 e IN RFB no
1717/2017”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“(...)
I - DOS FATOS
A Recorrente, Anjo Química do Brasil Ltda., atuando sob nome fantasia de Anjo
Tintas e Solventes, é pessoa jurídica dedicada à fabricação de tintas, vernizes, esmaltes,
lacas, dentre outros produtos químicos não especificados anteriormente, na qual detém
ilibada reputação perante seus fornecedores e clientes.
No decorrer de suas atividades, a Recorrente – que é optante pelo Lucro Real,
realizou o recolhimento de IRPJ e CSLL por estimativas, no decorrer do ano calendário
de 2009.
Contudo, no encerramento do ano-calendário de 2009, a Recorrente apurou saldo
negativo de IRPJ e de CSLL, havendo, assim, valores a serem restituídos e
compensados a favor da Recorrente. Como se verifica do quadro comparativo abaixo, os
valores efetivamente devidos pela Recorrente foram devidamente declarados em sua
DIPJ:

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Em razão do saldo negativo apurado, em maio de 2010, a Recorrente enviou 10
pedidos de compensação1 buscando a utilização desse crédito. Como não havia, à
época, procedido com a retificação da DCTF, que ainda constava valores maiores do
que devido, houve o indeferimento daqueles pedidos, como se verifica dos despachos
decisórios anexos.
Importante frisar, desde já, que o motivo para indeferimento dos pedidos de
compensação originariamente transmitidos decorreu apenas da divergência entre
a DCTF e DIPJ entregues pela Recorrente, e não pela inexistência do referido saldo
negativo, como se verifica do fundamento do despacho decisório anterior:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”
À época, para não causar maiores prejuízos quanto à apuração dos seus tributos
(haja vista que os débitos compensados se referiam à novos pagamentos por estimativa,
que por sua vez deram origem a novos pedidos de compensação), a Recorrente optou
pelo parcelamento dos débitos relativos ao pedido de compensação originariamente não
compensado.
Destaca-se, mais uma vez, que não havia qualquer obstáculo quanto ao crédito
pleiteado. O motivo que levou a Recorrente a optar pelo parcelamento decorreu do fato
de que os tributos indicados para compensação também eram recolhimentos de
estimativa, diante do que qualquer indeferimento levaria ao nefasto efeito de cascata na
apuração do IRPJ e da CSLL.
Portanto, permaneceu totalmente reconhecido o direito ao crédito do saldo
negativo de CSLL e IRPJ apurado pela Recorrente em maio de 2010.
A fim de regularizar integralmente sua situação, em 24.10.2012, a Recorrente
RETIFICOU a sua DCTF da competência de setembro e dezembro de 2009, na qual
declarou e constituiu os valores a recolher a título de IRPJ e CSLL, passando a constar o
crédito tributário efetivamente devido. Por evidente, com o parcelamento dos débitos
anteriores (não compensados) e com a consequentemente retificação da DCTF, trazida
como impedimento para não homologação anterior, reabriuse à Recorrente o direito à
utilização do saldo negativo anteriormente apurado e não utilizado, sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado.
Assim, regularizadas as declarações tributárias, em 25.10.2012, a Recorrente
transmitiu NOVAS declarações de compensação2, dentre as quais a PER/DCOMP no
32878.80532.301112.1.3.04-3504 objeto do presente processo administrativo, no qual
se pretende a compensação de IRPJ do período de outubro de 2012, no valor originário
de R$ 15.148,88.
Por um lapso da Recorrente, ao preencher os pedidos de compensação ora
impugnados, ao invés de informar no tipo de crédito: “Saldo Negativo” de IRPJ ou de
CSLL, nos termos do artigo 83, II da Instrução Normativa 900/2008, vigente à época da
transmissão do PER/DCOMP, declarou indevidamente como “Pagamento Indevido ou
a Maior”.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Com isso, e apesar de evidente o seu direito à utilização do crédito
decorrente da apuração de saldo negativo de CSLL e IRPJ, a Receita Federal do
Brasil não homologou as declarações de compensação transmitidas pela Recorrente,
gerando, assim, os processos de cobrança ora impugnados.
Inclusive, o fundamento para não homologação do pedido de compensação
sequer se vinculou ao erro no preenchimento da DCOMP, mas sim, à existência de
indeferimento anterior.
Após apresentar a Manifestação de Inconformidade em face do r. despacho
decisório que não considerou a retificação da DCTF e a regularização das informações
tributárias prestadas, a Recorrente foi intimada do v. Acórdão proferido pela 4a Turma
da DRJ/RJO, que julgou improcedente a defesa apresentada e não reconheceu o direito
creditório ao afirmar ser impossível a transmissão de PER/DCOMP com a utilização de
crédito anteriormente informado em outro pedido de compensação.
Ora, de acordo com o entendimento pacificado do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, não há qualquer plausibilidade no indeferimento do direito
ao crédito pleiteado, uma vez que comprovado documentalmente a origem do crédito e
a regularidade das compensações efetuadas.
Assim, indeferir o direito ao crédito indicado na compensação declarada pelo
contribuinte é, em outras palavras, reconhecer o enriquecimento ilícito do Estado, além
de implicar em evidente violação ao princípio da capacidade contributiva, como se
passa a expor.
(...)
III. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO
A Instrução Normativa no 1.300 de 20 de novembro de 2012, da Receita Federal
do Brasil, por meio do seu artigo 41, permite a compensação do tributo quando pago
indevidamente, ou a maior, conforme segue:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (grifo nosso).
No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional (CTN) definiu, em seu artigo
1653, que o pagamento espontâneo de tributo realizado pelo contribuinte, quando
indevido ou a maior, será passível de restituição por parte do órgão arrecadador
competente, sendo ainda facultado ao contribuinte a compensação deste crédito com
débito vincendo, nos estritos termos do artigo 74, da Lei no 9.430/96.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Artigo 74 - O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (grifo nosso).
E o indébito tributário fica integralmente demonstrado, in casu, quando se
verifica que a Recorrente recolheu tributo por estimativa além do devido. Isso porque,
no segundo e terceiro trimestres de 2009, a Recorrente apurou CSLL a pagar nos
valores de R$ 260.498,56 e R$ 335.556,72, respectivamente, e de IRPJ de R$
717.607,10 e R$ 926.099,22. Os recolhimentos efetuados, contudo, foram efetuados em
valor maior do que o devido, por meio das parcelas trimestrais pagas à Receita Federal,
conforme se demonstra por meio da DIPJ e comprovantes de pagamento já trazidos aos
autos.
Inclusive, a retificação da DCTF foi realizada antes da entrega das
declarações de compensação, em 24.10.2012. Somente em 25.10.2012 é que as
compensações declaradas ao Fisco foram transmitidas à Receita Federal, situação em
que já não havia mais quaisquer divergências entre o valor do IRPJ devido e aquele
declarado e constituído ao Fisco.
O motivo do indeferimento do pedido de compensação, assim, não é qualquer
divergência de informação ou inexistência do crédito que se pleiteia compensação e,
portanto, não pode ser desconsiderado para fins de nova compensação.
O único motivo plausível é a existência de pedidos de compensação anteriores
que, como visto, foram objeto de parcelamento pela Recorrente, que optou pela
autorregularização.
A vedação trazida pela D. Fiscalização, incursa no inciso V do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 não deve ser trazido como fundamento para negativa do crédito. À época,
sequer havia orientação da Receita Federal do Brasil acerca da possibilidade da
retificação de declarações a fim de permitir o reconhecimento do direito ao crédito já
nos primeiros DCOMP ́s transmitidos pela empresa.
Não havia, assim, outra alternativa para que a Recorrente regularize suas
pendencias, senão pelo pagamento dos débitos não compensados, retificação das
respectivas DCTFS e, finalmente, pela transferência de novos pedidos de compensação.
Logo, não há qualquer impedimento ou vedação para a transmissão de novo
pedido de compensação, relativo a crédito que não foi utilizado anteriormente.
A única vedação trazida na Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época da
transmissão das DCOMP ́s, como consta do v. Acórdão, diz respeito à débitos que já
foram objeto de declarações de compensação não homologada, o que não se vê no caso
em tela, como se destaca:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não-homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
No caso em tela, diferentemente do que disposto no artigo supracitado, a
Recorrente não busca a compensação de mesmo débito. Como comprovado à
suficiência acima, os débitos anteriormente indicados para compensação, nos pedidos
originariamente transmitidos, foram todos parcelados pela Recorrente, que optou pela
sua regularização sem quaisquer discussões judiciais ou administrativas.
Não há qualquer impedimento ou vedação para a transmissão de novo
pedido de compensação (DCOMP), que se vincula à crédito não utilizado em
nenhum momento.
Como se verificou no decorrer da Manifestação de Inconformidade, bem como
do presente Recurso Voluntário, o motivo que deu ensejo ao primeiro indeferimento de
crédito (divergência entre DIPJ e DCTF) foi regularizado pela Recorrente antes mesmo
da transmissão destas DCOMP ́s, diante do que estão reunidas todas as condições
necessárias para reconhecimento do direito creditório.
Portanto, é evidente o direito creditório da Recorrente à compensação do
quantum recolhido a maior a título de IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2009, vez que
existente o crédito pleiteado.
Totalmente equivocado o entendimento da Receita Federal quando utiliza os
mesmos motivos de indeferimento dos pedidos de compensação anteriores, até mesmo
porque já totalmente superados os fundamentos que haviam levado à não homologação.
A Recorrente possui o direito à restituição/compensação dos valores pagos a
maior a título de CSLL e IRPJ, vez que recolheu por estimativa mais tributo do que
realmente devia por meio dos pagamentos das estimativas trimestrais realizadas ao
longo de 2009.
Em realidade, ao indeferir o direito à compensação desses valores, HÁ
OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO, que afere valores
maiores dos devidos pelo contribuinte, violando o próprio princípio da legalidade e
ocasionando uma dupla cobrança, conforme entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
Não há o que se falar, também, quanto à eventual impedimento decorrente de
erro preenchimento da Declaração de Compensação, como fundamento para
indeferimento do direito creditório. Conforme amplamente reconhecido pelo Conselho
Administrativo de Recursos fiscais- CARF na Súmula 84 (...).
Assim, é de se reconhecer o direito creditório, tal como reconhecido nos arestos
abaixo informados, no qual, independentemente do erro de preenchimento da
declaração, restou reconhecido o direito à restituição dos valores excedentes apurados,
como se verifica: (...)
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Ainda que houvesse qualquer equívoco no preenchimento das declarações, o que
não é o caso, eventual erro de preenchimento de declaração tem sido relevado pela
própria Receita Federal do Brasil, impondo à autoridade administrativa a necessária
consideração das efetivas operações ocorridas, a fim de permitir a homologação do
pedido de compensação entregue pelo contribuinte, como se verifica do Parecer
Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto de 2015. (...)
Com a retificação da DIPJ e da DACON relativo ao anocalendário de 2009, que
demonstram efetivamente o direito ao crédito inicialmente compensado, houve o
surgimento do direito ao crédito pela Recorrente, que deve ser necessariamente
levado em consideração no presente processo administrativo, em virtude do
cumprimento do Princípio da Verdade Real.
Tratando-se de Processo Tributário Administrativo o que deve prevalecer é o
Princípio da Verdade Real, que por estar “vinculado ao princípio da oficialidade,
exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos.
Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos”. (...)
Em conclusão, vê-se que no caso em tela a Recorrente tem sido sucessivamente
prejudicada por entendimento equivocado da Receita Federal. Inclusive,
atualmente, a análise das declarações de compensação entregues em 2010 (relativos às
antecipações de IRPJ e CSLL) sequer traria qualquer não homologação pelo Fisco, haja
vista a edição do Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto de 2015, no qual se
admite a regularização das declarações enviadas, no caso, DIPJ e DCTF que estão
devidamente retificadas desde 2012.
Com isso, a Recorrente foi obrigada a efetuar parcelamento de “débitos”
nitidamente indevidos (posto que cristalino o seu direito ao crédito decorrente de
pagamentos indevidos realizados em 2009), e o que é pior, que levaram à
desconstituição do Saldo Negativo do IRPJ e da CSLL apuradas no encerramento do
ano-calendário de 2010.
Concluindo a malfada análise fiscal, a Recorrente, agora, tem sido tolhida da
utilização do pagamento indevido de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2009 (ou Saldo
Negativo, pela observância do princípio da verdade real), gerando, assim,
sucessivamente, débito sobre débito, tributação sem qualquer riqueza subjacente.
Sem exagero, em virtude de análise superficial e perfunctória realizada na não
homologação dos pedidos de compensação entregues em 2012, a Recorrente (i) foi
obrigada a recolher em duplicidade as estimativas do ano calendário de 2010; (iii) teve
indeferido o Saldo Negativo apurado no exercício de 2010, não obstante o parcelamento
das pendências e; (iii) agora, é novamente exigida do recolhimento das antecipações de
IRPJ e CSLL do período de competência de fevereiro e março de 2012, dando causa a
um ciclo sem fim de não homologações, todas sem fundamento.
Diante de todo exposto, mais do que evidente a total nulidade da v. Acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e
consequentemente, não reconheceu seu direito creditório, a fim de que sejam
homologadas as declarações de compensação entregues pela Recorrente, devendo este
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, a fim de dar cumprimento à Justiça Fiscal,
declarar integralmente o direito ao crédito, nos termos acima expostos.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

IV - DOS PEDIDOS
Ante ao exposto, requer-se a total procedência do presente Recurso Voluntário,
reformando integralmente o v. Acórdão que jugou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e, consequentemente, homologando
integralmente a declaração de compensação transmitida pela Recorrente, haja vista a
comprovação do integral direito ao crédito.
Ainda, requer seja a Recorrente intimada da inclusão do processo em pauta de
julgamento, a fim de que seja oportunizada a realização da sustentação oral, nos termos
do artigo 58 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Outrossim, requer sejam todas as publicações e intimações feitas exclusivamente
em nome de seu patrono, o advogado OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA,
inscrito na OAB/SP sob o no 196.524, com escritório situado na Rua Avelino Silveira
Franco, no 149, Conjunto 438, Sousas, Condomínio L’Office, CEP 13.105-822, na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo e com endereço eletrônico:
intimacao@fius.com.br, sob pena de nulidade. (...)
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já narrado, o presente processo versa acerca do indeferimento do
pedido de compensação pelo fato de que o mesmo crédito já teria sido pleiteado anteriormente
em outra(s) DCOMP(s), que restaram indeferidas (in casu, Processo no 10980.906095/2012-56,
citado às e-fls. 282 na Informações Complementares da Análise de Crédito) tendo em vista que
o valor constante dos DARF indicado como passível de compensação estava integralmente
alocado para a quitação de débitos informados em DCTF.
Ocorre que a Recorrente ao ver indeferido seu pedidos de compensação e
constatar que não havia retificado as respectivas DCTF’s, optou por efetuar o parcelamento dos
débitos compensados naquelas DCOMP’s e efetuar nova compensação com outros débitos,
depois de retificadas as DCTF’s, o que foi feito em 24/10/2012 e transmitido nova Dcomp.
Contudo, como já dito, a compensação foi indeferida conforme o despacho decisório, e-fls. 280,
aponta que:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Das informações Complementares da Análise de Crédito, e-fls. 282, extrai-se
trecho que confirma o afirmado:

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Por sua vez, a DRJ manteve o referido despacho decisório com fundamentação na
alegação de existe vedação para a transmissão de novo pedido de compensação (DCOMP), que
se vincula a crédito, ainda que o mesmo não tenha sido utilizado.
Vale a transcrição de excerto do acórdão de piso:
(...)
A alegação apresentada na manifestação de inconformidade é a de que não existe
qualquer impedimento ou vedação para a transmissão de novo pedido de compensação
(DCOMP), que se vincula a crédito, que ao final, acabou não sendo utilizado.
Equivoca-se a interessada. A vedação em foco encontra sua previsão no art.74,
§3o, inc. V, da Lei no 9.430, com a seguir se reproduz (destaques não originais):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12838, de 2013)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Explicitando tal vedação, a IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente
à época da transmissão do PER/DCOMP em lide, assim determinou (destaques não
originais):
(...)
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de
Compensação apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda
Nacional, que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da
RFB, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva
na esfera administrativa;
Portanto, a impossibilidade da transmissão de PER/DCOMP com a utilização de
crédito anteriormente informado em outro pedido de compensação, já objeto de análise
pela autoridade fiscal, que tivera como resultado o não-reconhecimento do referido
crédito (ainda que tal decisão se encontrasse pendente de decisão definitiva), está
perfeitamente explicitada no art.34, § 3o, XIV, da IN RFB 900 de 2008, assim como nas
Instruções Normativas que se sucederam: IN RFB no 1300/2012 e IN RFB no
1717/2017.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Já a Recorrente, discordando da decisão recorrida, em suas razões recursais,
aduziu que
“(...) A vedação trazida pela D. Fiscalização, incursa no inciso V do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 não deve ser trazido como fundamento para negativa do crédito. À época,
sequer havia orientação da Receita Federal do Brasil acerca da possibilidade da
retificação de declarações a fim de permitir o reconhecimento do direito ao crédito já
nos primeiros DCOMP ́s transmitidos pela empresa.
Não havia, assim, outra alternativa para que a Recorrente regularize suas pendencias,
senão pelo pagamento dos débitos não compensados, retificação das respectivas DCTFS
e, finalmente, pela transferência de novos pedidos de compensação.
Logo, não há qualquer impedimento ou vedação para a transmissão de novo pedido de
compensação, relativo a crédito que não foi utilizado anteriormente.
A única vedação trazida na Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época da
transmissão das DCOMP ́s, como consta do v. Acórdão, diz respeito à débitos que já
foram objeto de declarações de compensação não homologada, o que não se vê no
caso em tela, como se destaca: (...)
No caso em tela, diferentemente do que disposto no artigo supracitado, a Recorrente não
busca a compensação de mesmo débito. Como comprovado à suficiência acima, os
débitos anteriormente indicados para compensação, nos pedidos originariamente
transmitidos, foram todos parcelados pela Recorrente, que optou pela sua regularização
sem quaisquer discussões judiciais ou administrativas.
Não há qualquer impedimento ou vedação para a transmissão de novo pedido de
compensação (DCOMP), que se vincula à crédito não utilizado em nenhum
momento.
Como se verificou no decorrer da Manifestação de Inconformidade, bem como do
presente Recurso Voluntário, o motivo que deu ensejo ao primeiro indeferimento de
crédito (divergência entre DIPJ e DCTF) foi regularizado pela Recorrente antes mesmo
da transmissão destas DCOMP ́s, diante do que estão reunidas todas as condições
necessárias para reconhecimento do direito creditório”.
Entendo que assiste razão ao inconformismo e que, de fato, a questão, a meu ver,
não se amolda ao art. 74, § 3o, inc. VI da Lei no 9.430/1996, como restou decidido em outro
processo também de autoria Recorrente, em que foi prolatado o Acórdão no 1302-004.473,
proferido pela 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária, na data 17 de junho de
2020 (do qual participei como suplente). Neste processo, discutiu-se a mesma matéria ora
debatida (indeferimento o pedido de compensação pleiteado em DCOMP relativo a crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código 6012), do ano-calendário 2009),
cujos fundamentos adoto como minhas razões, nos seguintes termos:
A recorrente alega que não existe qualquer impedimento ou vedação para a transmissão
de novo pedido de compensação (DCOMP), que se vincula a crédito, que ao final,
acabou não sendo utilizado.
O acórdão recorrido rejeitou tal alegação sob o fundamento de impossibilidade da
transmissão de PER/DCOMP com a utilização de crédito anteriormente informado em
outro pedido de compensação, já objeto de análise pela autoridade fiscal, que teve como
resultado o não-reconhecimento do referido crédito, fundamentando-se no art.74, § 3o,
inc.V, da Lei no 9.430 e com o art.34, § 3o, XIV, da IN RFB 900 de 2008, e demais
Instruções Normativas tratando da matéria que se sucederam: IN RFB no 1300/2012 e
IN RFB no 1717/2017.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

A recorrente sustenta que tem sido sucessivamente prejudicada por entendimento
equivocado da Receita Federal que, desde a edição do Parecer Normativo COSIT no 02
de 28 de agosto de 2015, passou a admitir a retificação das declarações enviadas,
quando comprovado o erro de fato, mesmo depois de proferido o despacho decisório, o
que não era observado quando da análise e indeferimento das primeiras declarações de
compensação apresentadas.
Alega que, por tal razão, se viu obrigada a efetuar parcelamento de “débitos” que seriam
indevidos em face do seu direito ao crédito decorrente de pagamentos indevidos
realizados em 2009.
Entendo que assiste razão à recorrente.
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao art. 74, § 3o, inc. VI da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
O valor indicado como pagamento indevido ou a maior de CSLL na DCOMP ora
examinada, embora corresponda ao mesmo DARF de recolhimento do tributo, efetuado
em 31/08/2009, não estava disponível por ocasião do exame da DCOMP anteriormente
examinada e indeferida pela autoridade administrativa, uma vez que o pagamento estava
completamente alocado a um débito de igual valor informado na DCTF.
É certo que a recorrente poderia ter discutido o valor pleiteado nos autos que
trataram da DCOMP anterior, que restou indeferida, mediante a apresentação de
manifestação de inconformidade e comprovação do erro de fato cometido no
preenchimento da DCTF original e apresentação de retificadora desta última declaração.
A recorrente bem aponta que o Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto
de 2015, hoje daria respaldo a esta discussão, mas que este não era o entendimento da
RFB à época. Assim optou por não discutir a exigência dos débitos indicados na
DCOMP apresentada naquele processo, aderindo ao parcelamento dos mesmos.
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou nova
DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do pagamento
realizado à maior.
A partir da retificadora apresentada é que surge o crédito pleiteado na DCOMP
sob exame.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

Não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na pode
compensar o valor pago a maior até o limite do seu crédito.
No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirmado
anteriormente, posto que os sistemas da RFB acusavam a utilização integral do valor
pago no DARF para a quitação do débito originalmente declarado na DCTF. O débito
anteriormente confessado em outra DCOMP foi objeto de parcelamento.
Assim, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do pedido
anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de utilização pelo
contribuinte.
Pelo exame dos elementos dos autos, verifica-se que na DIPJ/2010, original, o
contribuinte apurou e declarou a CSLL devida no 2o trimestre, no valor de R$ 260.498,
56 (Ficha 17 – fl. 119 do e-processo).
No entanto, em um primeiro momento o contribuinte confessou na DCTF
original e recolheu o montante de R$ 389.778,51, em 3 parcelas no valor de R$
129.926,17 cada uma, segundo informou em sua manifestação de inconformidade, pois
não constam dos autos as DCTF’s originalmente apresentadas.
Na DCTF retificadora (fl. 190/232), a recorrente alterou o valor do débito da
CSLL apurada no 2o trimestre de 2009 para o valor de R$ 260.498,56, parcelado em 3
quotas de R$ 86.832,85 cada (fls. 207/208).
Considerando-se o novo valor da CSLL devida no 2o trimestre de 2009,
informado na DCTF retificadora (igual ao informado na DIPJ original), e o pagamento
efetuado no DARF (fl. 57), resta evidenciado o valor do crédito pleiteado na DCOMP:
R$ 43.093,32 (fl. 277).
Não obstante, estes elementos jamais foram examinados e validados pela
autoridade administrativa competente, na unidade de origem. (...)
No mesmo sentido, foi a decisão proferida nos processos 10983.904080/2017-68,
10983.904078/2017-99, 10983.904076/2017-08, cujas decisões restaram assim ementadas:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR PLEITEADO
EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE
NOVA DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há óbice a apresentação de DCOMP pleiteando compensação de pagamento
indevido em face de pagamento indicado em declaração de compensação anterior que
restou indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o crédito pleiteado
decorre de DCTF retificadora apresentada em data posterior, cabendo a autoridade
administrativa examinar a efetividade e suficiência do crédito para a homologação da
compensação.
Portanto, entendo que o acórdão de piso deve ser reformado visto que, em síntese:
a) a matéria em pauta não se amolda ao art. 74, § 3o, inc. VI da Lei no
9.430/1996;
b) somente depois de apresentar DCTF retificadora a Recorrente apresentou nova
DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do
pagamento realizado à maior, visto que a partir da retificadora apresentada é
que surge o crédito pleiteado na DCOMP sob exame;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.706 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904079/2017-33

c) é comum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na
primeira compensação apresentada;
d) o débito anteriormente confessado em outra DCOMP foi objeto de
parcelamento, logo, o valor em discussão nestes não é o mesmo objeto do
pedido anterior (Processo no no 10980.906095/2012-56), pois surgido depois da
retificação da DCTF, sendo passível de utilização pelo contribuinte.
Destarte, inclusive, aplicando o Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto
de 2015, cabe à autoridade administrativa, na unidade de origem, examinar os dados informados
pela Recorrente em suas declarações DIPJ, DCTF retificadora e DCOMP, inclusive, se for o
caso, solicitando novos elementos e esclarecimentos se entender cabíveis, para apurar a
suficiência do direito creditório para a quitação dos débitos compensados.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para superar o óbice apontado no despacho decisório para o exame da DCOMP e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para análise do direito creditório pleiteado e da suficiência
do crédito para a homologação da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital